Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-66.2025.8.11.0078
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-66.2025.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA - CPF: 063.976.391-00 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA - CPF: 063.976.391-00 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
S
DA DEFESA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ALMEJADA
REDUÇÃO DA PENA
,
A FIXAÇÃO
DO REGIME

INICIAL
SEMIABERTO
E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA APLICADA EM 1/6. REGIME
INICIAL
FECHADO.
REQUISITO PREVISTO NO ART. 44,
II, DO CP NÃO PREENCHIDO. PEDIDO
MINISTERIAL DE
DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o
acusado
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2.
Fatos relevantes: (
i
)

apreensão de 86,53g de cocaína dividida em 28 porções,
embalagens zip
lock
e
balança de precisão
;
(
ii
)
tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial;
(
iii
)
descarte de objeto durante a fuga, confirmado por imagens de câmera de segurança
; (
iv
)
condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas
; (
v
)
pena-base no mínimo legal; (
vi
) agravante
da reincidência aplicada na fração de 1/6;
e

(
vii
)

mantida a pena privativa de liberdade em vista do não preenchimento do requisito previsto no art. 44, II,
do Código Penal referente à reincidência.

3.
Requerimento
s
do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas;
e
(
ii
) desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
)
analisar a correção da dosimetria penal aplicada
; e (
iii
)
examinar a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As circunstâncias
do fato
, a tentativa de fuga do
apelante
ao avistar os policiais, o descarte da substância ilícita e a apreensão de droga fracionada em 28 porções em plástico zip
lock
, com balança de precisão, aliados aos depoimentos coerentes dos agentes estatais
,

evidenciam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e não auto
rizam a absolvição.

6.
O
agravamento
da pena em 1/6 em razão da reincidência mostra-se proporcional
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.
F
ixada pena superior a 04 anos e verificada a reincidência do apelante, mostra-se acertado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (
contrariu
sensu
),
pois a
reincidênciaé fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso
.

8.
A condenação por danos morais coletivos exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, como forma de assegurar o integral exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
s
desprovido
s.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CP,
arts
. 33, § 2º, "c", 44,
II,
e 65, I; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 959588/SC

e

AgRg
no HC 1026296/SP
; TJMT,
E
nunciados
n.
07 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recurso
s

de

apelação criminal interpost
o
s
pel
o
Ministério Público
e
Maycon Douglas Silva Damacena

contra a sentença
do
Juízo da

Vara

Única de
Sapezal
, nos autos da ação penal n.
1000260-66.2025.8.11.0078
,
que condenou
o segundo
pela prátic
a do
crime de
tráfico
de entorpecentes
(art. 33

da Lei n. 11.343/06
)
,
à pena de

05 (cinco) anos
e
10 (dez)
meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583
(quinhentos e oitenta e três)

dias-multa

(id.
309621906
).

Nas
razões recursais
,
o

Ministério Público
almeja a
condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (id.
309621908
).

Em seu apelo,
Maycon Douglas Silva Damacena

postula a absolvição

diante da ausência de provas que
o
vinculem ao crime de tráfico de drogas,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, a alteração do regime inicial para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(id.
309621909
).

Nas
contrarrazões
apresentadas
,
os recorridos pugnaram
pelo desprovimento dos apelos
nos ids. 309621913 e 309621910.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento
do
s

recursos

(id.

32
1831871
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Maycon Douglas Silva Damacena

foi
denunciado como incurso no crime descrito no art. 33
d
a Lei n. 11.343/06,
em razão do
seguinte

fato:

“
No dia
18/01/2025
, por volta das
15h20min,
na residência particular, localizado na Rua do Cascudo, nº 110,

Bairro Centro, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado
MAYCON DOUGLAS SILVA

DAMACENA
, consciente e voluntariamente, transportava e trazia consigo, para a venda, sem autorização e

em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
28 (vinte e oito) porções de substância análoga à

cocaína
, pesando aproximadamente
86,53g
, além de
01 (uma) balança de precisão
, consoante auto de

apreensão de id. 184010481 e laudo pericial nº 551.3.10.9185.2025.004269-A01 de id. 184011046 (art. 33,
c
aput, da lei nº. 11.343/2006).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, a Polícia Militar foi informada de que o denunciado
MAYCON DOUGLAS SILVA

DAMACENA
estaria vendendo drogas nas proximidades da República da Dona
Deja
.

Por esta razão, a
polícia
militar intensificou as rondas naquela localidade, oportunidade em que avistou o

denunciado, o qual, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, tentando fechar a porta do imóvel,

contudo, não logrou êxito.

Diante das informações preliminares e atitude suspeita de
MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA
,

os policiais militares procederam a abordagem e realizaram busca domiciliar, ocasião em que encontraram,

na mochila do denunciado,
28 (vinte e oito) porções de substância análoga à cocaína
, pesando

aproximadamente
86,53g
, 01 (uma)
balança de precisão e 01 (um) pacote contendo sacos
ziplock
.

Na sequência, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente, da balança e apetrechos

encontrados com o denunciado
MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA
, bem como o conduziram

até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Outrossim, conforme laudo pericial nº 551.3.10.9185.2025.004269-A01, as substâncias apreendidas

apresentaram resultado positivo para
cocaína

(id. 184011046)
”
(id.
309621877
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para conden
á-lo
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33

da Lei
n. 11.343/06
),
à pena de

05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583
(quinhentos e oitenta e três)

dias-multa
.

PEDIDO

ABSOLUTÓRIO

Inconformada,
a defesa

sustenta, em síntese, que
a prova testemunhal se revela frágil diante das
contradições apresentadas nos depoimentos dos policiais
,
e
que as imagens das câmeras de segurança anexadas aos autos demonstram que o apelante não empreendeu fuga da polícia
, o que fragiliza a tese acusatória
e deixa
dúvida a respeito dos fatos, motivo pelo qual requer a absolvição com fundamento
no artigo 386,

III, do Código de Processo Penal
e no princípio
in dubio pro reo
.

A irresignação não comporta acolhimento.

A
materialidade

do crime
está demonstrada por meio do
boletim de ocorrência (id.
309621399
),
auto
de apreensão (id.
309621854
)
, auto de
constatação preliminar
e
laudo pericial (id
s
.

309621856
e

309621869
), que apontam a apreensão de
01 (uma) porção de cocaína embalada em plástico
film
[
60,11g
] e 27 (vinte e sete) porções em embalagem
ziplock
[
26,42g
]
, totalizando
86,53g
.

A
autoria
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova
oral
judicializada.

Na fase investigativa, os policiais militares
Júlio
Cesar Etiene Pereira
,
Denis Henrique dos Santos Ramos
e
Tiago Silva Hartmann
relataram que estavam em patrulhamento tático pela região central, próximo à República da
d
ona
Deja
e, munidos de informações de que
Maycon
estaria fomentando o tráfico de drogas naquela localidade,
o avistaram, o qual, ao perceber a viatura policial,
correu para uma
sala “
tipo comércio de roupas
” e saiu rapidamente tentando fechar a porta.

Na sequência, relataram que o abordaram e o indagaram por que havia corrido e ele respondeu que
,
por já ter sido preso anteriormente por tráfico
de drogas,
ficou com medo.
Logo após,
encontraram uma bolsa de cor rosa contendo diversas porções
e uma pedra
de substância análoga à cocaína
, além de
balança de precisão.

Ao ser indagado novamente,
Maycon
revelou que “
estava embalando drogas

ali para fomentar o tráfico nesta urbe para a facção criminosa Comando Vermelho
” (ids.
309621851
,
309621852
e
309621853
).

Em interrogatório colhido na Delegacia, o
apelante
alegou que estava indo juntamente com o seu colega
Wesley
em uma loja, situada ao lado da República da
d
ona
Deja
, para trocar um conjunto de roupa, ocasião em que um
morador da República, ao avistar a viatura, jogou a bicicleta na calçada e saiu correndo, ao qual pertencia as drogas apreendidas nos autos.

Asseverou que o seu colega
Wesley
,
o suspeito que jogou a bicicleta
e ele
foram revistados pela polícia militar, no entanto, os policiais disseram que a droga era do interrogado
e liberou os demais.
Porém,
o apelante
neg
ou
que a bolsa
e os entorpecentes
lhe
pertencessem
, pois estava no local apenas para trocar uma roupa
(id.
309621858
).

Em juízo, o
policial
Denis Ramos

afirmou que
a região em que estavam fazendo o patrulhamento é conhecida pelo tráfico de drogas,
e que
o suspeito ao perceber a aproximação da viatura correu e descartou
alguma coisa e tentou trancar a porta
da loja. Realizaram a abordagem e constataram que no local onde ele descartou um objeto
tinha
uma bolsa com porções de drogas e uma pedra de cocaína, vários plásticos
zip
lock
e

balança
de
precisão
.

Confirmou que o
apelante
era o suspeito que correu ao ver os policiais
, o qual
tinha uma tatuagem no pescoço. Aduziu que
havia
três indivíduos na ocasião,
e que os demais foram liberados
porque não tinha
m
relação com o delito
(mídia, id. 309621900).

E
m sede instrutória, o
policial
Júlio
Cesar Etiene Pereira
relatou que
realizava patrulhamento na região da denominada República da
d
ona
Deja
, local conhecido por intensa movimentação ligada ao tráfico de entorpecentes, quando o apelante, ao avistar a guarnição, correu, adentrando em um salão comercial situado ao lado da República.

Informou que, após alcançá-lo e proceder à abordagem, questionaram-no sobre o motivo da fuga, o qual respondeu ter agido assim por temer ser preso novamente por tráfico de drogas.

Acrescentou que observaram o momento em que o acusado arremessou uma bolsa, em cujo interior foram localizados uma pedra maior de substância análoga à cocaína, diversas embalagens utilizadas para fracionar o entorpecente e uma balança de precisão.

O depoente foi enfático ao afirmar que a pessoa que correu ao perceber a aproximação da viatura era o próprio apelante, reconhecido pelas suas características físicas, notadamente pela pele clara e pela tatuagem escura no pescoço, ressaltando, ainda, que não haveria razão alguma para
que
lhe
imputassem
falsamente a prática delitiva. (mídia, id. 309621900).

O policial
Tiago Silva Hartmann

ratificou em juízo os relatos dos outros policiais e ressaltou que
não havia possibilidade de confusão quanto à identidade do apelante
, tendo em vista as suas características físicas,
notadamente a tatuagem visível no pescoço, a pele mais clara e a estatura mais alta em comparação com as demais pessoas presentes
(mídia, id. 309621900).

Interrogado em juízo, o acusado negou a propriedade das drogas, afirmando que havia se dirigido à loja de sua prima, acompanhado de
Wesley
, apenas para trocar uma bermuda que ganhara de aniversário. Alegou que, ao avistar a viatura policial, um menor de idade jogou uma bicicleta na calçada, descartou um objeto em um lixeiro e tentou adentrar na loja, momento em que
teria empurrado o menor
, fazendo com que ele corresse para um beco lateral.

Em seguida,
os policiais abordaram o adolescente
,
entraram na loja
com
uma bolsa e
c
onduziram

o interrogado para a d
elegacia
por
que tinha
antecedentes por tráfico de drogas (mídia, id. 309621900).

A testemunha de defesa
Wesley Freitas Bragança
, em seu depoimento,

tentou corroborar a versão apresentada pelo acusado, afirmando que

foi junto com ele na loja para que
Maycon
trocasse uma roupa
, momento em que um
menor
jogou algo no lixo e entrou na loja
.
Maycon
não
o deixou
entrar e o adolescente correu para o beco
. Logo após,
foram revistados
e
os
policiais
surgiram
com uma sacola branca na mão
e outro policial pegou uma bolsa onde Maycon e ele estavam
(mídia, id. 309621900).

Como se sabe,
o
s
depoimento
s
d
os
policiais são
considerado
s
meio de prova idôneo, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhido
s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT
)
.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança pública, em nada desmerece a prova judicializada, mormente quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tenham interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Na espécie, verifica-se que os
policiais
foram categóricos ao afirmar que
o
apelante
correu ao avistá-los, descartou um objeto e que, devido a esta circunstância e
às
características físicas
,
como tatuagem no pescoço e estatura mais alta
,
não tinha como confundi-lo com outro indivíduo presente no local
, salientando, ainda, que o menor era mais baixo e tinha o tom de pele mais escuro em comparação ao apelante.

Nesse contexto, observa-se que
as imagens da câmera de segurança
anexadas aos autos na verdade
corroboram a versão acusatória
(id. 199852980),
nas quais
é possível visualizar que o indivíduo identificado como sendo o apelante
abandona abruptamente a bicicleta
, descarta um objeto e adentra apressadamente em um imóvel, comportamento que revela inequívoca tentativa de
evadir-se da ação policial
.

Ademais,
as
circunstâncias da abordagem policial, precedida de informações sobre a prática de tráfico na região
,
a tentativa de fuga
do apelante
ao avistar
os policiais, o descarte da bolsa contendo várias porções de cocaína embaladas em plástico zip
lock
de modo próprio para venda
, a quantidade de cocaína apreendida
e balança de precisão
, analisados de modo conjunto,
evidenciam
de forma inequívoca
a finalidade mercantil da substância ilícita apreendida.

Assim, observo que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas se tratar de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [Enunciado n. 7 da TCCR/TJMT].

Destarte, restando cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e ausente qualquer elemento capaz de gerar dúvida razoável, não há falar em absolvição ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo.

DOSIMETRIA PENAL

Noutro plano, a defesa sustenta que a sentença conferiu peso excessivo à reincidência do apelante

e
fixou
regime prisional mais severo
, razão pela qual pleiteia a redução da
pena, a alteração do regime para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sem razão, contudo.

Colhe-se da sentença que
a sanção basilar foi estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão

e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda etapa,
o juiz
a quo

reconheceu a agravante da reincidência descrita no art. 61, I, do Código Penal em razão da condenação
transitada em julgado nos autos da ação penal n.
1000763-24.2024.8.11.0078
pela prática de tráfico de drogas
,
e
agravou a pena em 1/6, resultando na pena provisória de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira etapa, o juiz
a quo
consignou que não havia majorantes a serem sopesadas e que a minorante prevista no art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/06 não é aplicável ao caso diante da reincidência do apelante, tornando definitiva as penas acima referenciadas.

Desta forma, ao contrário do alegado, verifica-se que não houve acréscimo
excessivo
na pena, pois,
na segunda etapa dosimétrica, o agravamento mostrou-se proporcional e adequado, na medida em que foi utilizado o
quantum
de 1/6,
há muito
convencionado pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido: “
O aumento da pena em 1/6 em razão dareincidênciamostra-se proporcional, não havendo ilegalidade a ser sanada
”
(STJ,
AgRg
no HC 959588/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 31/03/2025).

Além disso, a reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado por não estarem preenchidos os requisitos legais.

Outrossim, fixada pena superior a 04 (quatro) anos e verificada a reincidência do apelante, mostra-se acertado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (
contrariu
sensu
), pois “
a reincidênciaé fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso
” (STJ,
AgRg
no
HC 1026296/SP,
Ministro
Messod
Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN 29/10/2025).

Por fim, é descabida a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direitos

por não estar preenchido
o requisito previsto no art. 44,
I
I, do Código Penal.

DANOS MORAIS COLETIVOS

O Ministério Público reque
r
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido não merece acolhimento.

Embora seja juridicamente possível a fixação de indenização por dano moral
coletivo
, a determinação do
quantum
indenizatório exige

pedido expresso na inicial,
a
indicação do valor almejado e instrução probatória específica, em observância ao
s princípios constitucionais do
contraditório e
da
ampla defesa.

Nesse sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem exigido instrução probatória específica para a fixação de danos morais coletivos, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Confira-se:

"(...)

quando se trata dedanomoralcoletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância dodanocausado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto odanomoralcoletivosomente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores
fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade" (
AgRg
no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T.,
DJe
22/5/2024). Ou seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um montante, não resulta na condenação automática do acusado portráficodedrogasà reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução probatória específica sobre esse tema noprocesso.

3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação/quantificação do valor pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa
”
(
AgRg
no
AREsp

n.
2926751/MG, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJEN 15/08/2025
)
.

Com efeito
, não basta a mera prática do crime
, pois é
necessário que se comprove que a conduta causou danos extrapatrimoniais que transcend
eram
os efeitos naturais do ilícito penal.

Ademais,
em
crimes como o tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado, a demonstração do dano moral coletivo requer prova concreta de que houve abalo significativo à moralidade pública
, de modo a justificar
a reparação civil.

No caso, embora o Ministério Público tenha
pleiteado a condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos e
indicado valor,
o pedido não foi objeto de instrução

específica,
não send
o produzido nos autos
provas capazes de demonstrar o alegado abalo à moralidade coletiva, tampouco elementos que permitam mensurar a extensão do suposto dano à sociedade, além de não haver provas do nexo causal entre o ato ilícito e
o eventual
resultado danoso
.

Des
t
a forma, por mais abjeto que seja o agir daquele que se dedica ao tráfico de drogas ilícitas,não se pode impor o dever de indenizar, ainda que se invoque o caráter punitivo do dano moral, sem a observância
dos
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa
, sobretudo
na falta de prova efetiva do prejuízo
concretamente
causado.

Portanto,mantenhoo indeferimento do pedido de indenização por danos morais coletivos
, conforme mencionado na sentença
,
em virtude da

falta
de instrução probatória específica a respeito.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
nego
provimento

ao
s

recurso
s
interposto
s

por
Maycon Douglas Silva Damacena
e pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025